Tribunal: TJMT
Processo: 1021252-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021252-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (AGRAVANTE), JOHNSON FARIAS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 028.091.081-96 (AGRAVADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CÁLCULO HOMOLOGADO SEM ABATIMENTO DE DÉBITOS DE IPTU. OFENSA À COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO EFINIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA
DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da contadoria judicial, sem considerar valores de IPTU cuja responsabilidade fora atribuída ao exequente em sentença transitada em julgado,
e aplicou multa e honorários do art. 523, § 1o, do CPC, apesar de depósito judicial realizado pela executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) se a exclusão dos débitos de IPTU no cálculo homologado ofende a coisa julgada, diante da sentença que imputou tal responsabilidade ao exequente; e (ii) se o depósito judicial realizado pelo executado, com apresentação simultânea de impugnação, é suficiente para afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A sentença atribuiu ao exequente a responsabilidade pelos débitos de IPTU, de modo que sua exclusão dos cálculos homologados configura ofensa à coisa julgada e impõe a retificação do montante devido.

4.
Nos termos da jurisprudência
do STJ (Tema 677),
o depósito judicial para garantia do juízo não configura pagamento voluntário e não afasta a multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC, que incidem até a efetiva disponibilização do valor ao credor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. Configura violação à coisa julgada a homologação de cálculo de cumprimento de sentença que desconsidera valores expressamente atribuídos ao exequente em sentença transitada em julgado. 2. O depósito judicial realizado com o fim de garantir o juízo para apresentação de impugnação não configura adimplemento voluntário da obrigação, sendo devida a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC sobre o saldo devedor”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 523, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1175763/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 21.06.2012; STJ, AgInt no REsp 1906380/MG, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 10.05.2021; STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado; TJMT, Ag. Inst. 1009585-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. Dir. Priv., j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pôr do Sol Urbanizações LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença (no 1016100-89.2021.8.11.0003) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante e homologou o cálculo elaborado pela contadoria judicial.

A agravante sustenta que a decisão não observou corretamente os termos do título executivo, pois homologou valores que desconsideram débitos de IPTU que, por força de sentença transitada em julgado, foram expressamente atribuídos à parte exequente. Aduz, ainda, que efetuou depósito judicial tempestivo, em quantia superior àquela que entende devida, o que afastaria a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Alega, por fim, erro material e jurídico na fundamentação adotada pelo juízo
a quo
, apresentando planilha demonstrativa dos supostos equívocos.

Em contraminuta, o agravado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de demonstração do risco de dano grave, de difícil reparação ou da probabilidade de provimento do recurso. No mérito, pugna por seu desprovimento, afirmando que o agravo carece de probabilidade de provimento e de risco de dano grave, devendo ser mantida a decisão agravada.

Liminar deferida (ID 297003865)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se no adequado cálculo do cumprimento de sentença no que tange à responsabilidade pelo pagamento do IPTU e à aplicação da multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC.

A preliminar arguida pela apelada, de não conhecimento do recurso, se confunde com o mérito e conjuntamente será analisada.

De início,
consta da sentença (ID 99509288 – origem) que os débitos de IPTU relativos ao imóvel objeto do contrato de compra e venda seriam de responsabilidade do autor (ora agravado), conforme estipulado na cláusula 9a do contrato.

O acórdão proferido no julgamento da apelação (ID 127029158 - origem) reformou parcialmente a sentença apenas para tratar de questões acessórias, como termo inicial da correção monetária, juros de mora e percentual de retenção, não havendo qualquer modificação quanto à cláusula que impôs ao agravado o pagamento dos tributos.

Assim, a homologação de cálculo que deixou de considerar o abatimento dos valores referentes ao IPTU implica afronta direta à coisa julgada (arts. 502 e 509, § 4o, CPC), devendo o cálculo observar estritamente o comando,
sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Ressalte-se que o abatimento dos valores de IPTU deverá ser efetuado previamente à incidência de atualização monetária, juros, multa e honorários advocatícios, de forma que tais consectários recaiam apenas sobre o saldo devedor líquido remanescente, a fim de evitar divergências na fase de cumprimento de sentença.

No tocante à aplicação da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o depósito judicial realizado com a finalidade de garantir o juízo para viabilizar a apresentação de impugnação não configura pagamento voluntário da obrigação, não afastando a multa e honorários do art. 523, § 1o, do CPC.

Nesse sentido:

“[...] A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa . [...] (STJ - REsp: 1175763 RS 2010/0005677-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/06/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2012 REVPRO vol. 219 p . 439 RSTJ vol. 228 p. 510).”

“[...] A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1906380 MG 2020/0305090-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).”

“[...] A apresentação de depósito/penhora, com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, o que faz incidir, portanto, referida penalidade processual. “Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, REsp 1.820 .963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10095854220248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024).”

O entendimento está alinhado ao Tema 677/STJ que fixou a seguinte tese:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”.

Portanto, o depósito efetuado pela agravante, embora substancial, não configura pagamento voluntário e não afasta a incidência das penalidades.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão e determinar a retificação do cálculo do débito, com a dedução dos valores referentes aos débitos de IPTU, conforme estabelecido na sentença, bem como que a multa de 10% e os honorários de 10% incidam apenas sobre o saldo devedor remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025